Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA ABUSIVA. REESTABELECIMENTO APÓS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA FATURA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Prefacialmente, cumpre salientar que a presente relação jurídica se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor/apelante se enquadra no conceito de consumidor (CDC, art. 2o) e a ré/apelada no de fornecedora de serviço (CDC, art. 3o).
2. Cabe ressaltar que foi reconhecida em sentença a abusividade da cobrança realizada pela apelada, porquanto “em quantia sem qualquer espécie de relação com o consumo da normalidade da parte autora”, estando preclusa a discussão sobre a questão, uma vez que a ré/apelada não interpôs apelação, resumindo-se o presente recurso interposto pelo autor à configuração do dano moral.
3. Verificada a falha na prestação do serviço da ré/apelada, esta responde objetivamente pelos prejuízos causados ao autor/consumidor, sob o prisma da teoria do risco administrativo (CDC, art. 6o, VI e CF, art. 37, § 6o).
4. Na presente hipótese, a conduta da ré causou mais que mero dissabor ao autor/apelante, uma vez que, pelo que consta dos autos, a interrupção do fornecimento de energia ao imóvel durou, ao menos, mais de um dia, só sendo reestabelecida após o pagamento da entrada de parcelamento da cobrança abusiva, o que configura o dano moral, afigurando-se adequado o valor de R$ 2000,00.
5. Apelação conhecida e provida.